Tribunal: TJBA
Processo: 0000042-65.2018.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000042-65.2018.8.05.0208 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSEILTON ALVES DOS PASSOS e outros Advogado(s):MARCO TULIO FREIRE EVANGELISTA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. DESNECESSIDADE DE PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. NATUREZA EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO. TEMA 984/STJ. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO, REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO DO MONTANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Remanso/BA que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado para atuar em processo criminal, em razão da ausência de Defensoria Pública na comarca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que fixa honorários advocatícios a defensor dativo sem a participação formal do Estado no processo; (ii) estabelecer se o Juízo Criminal é competente para arbitrar honorários advocatícios em favor de defensor dativo contra a Fazenda Pública; (iii) determinar se o valor fixado, com base na Tabela da OAB/BA, observa os parâmetros definidos pelo Tema 984 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo possui natureza de título executivo judicial líquido, certo e exigível, sendo prescindível a participação do Estado no processo penal em que se deu a nomeação. 4. O Estado é responsável pelo pagamento dos honorários do defensor dativo quando inexistente ou inoperante a Defensoria Pública na comarca, em observância ao direito fundamental à ampla defesa e ao devido processo legal. 5. O Juízo Criminal é competente para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo, por deter maior proximidade com a causa e condições adequadas para avaliar o labor desempenhado. 6. O Tema 984 do STJ não veda a utilização da Tabela da OAB como parâmetro para o arbitramento dos honorários, apenas afasta sua vinculação obrigatória, admitindo seu uso como referência razoável. 7. O valor arbitrado revela-se proporcional e compatível com o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e a efetiva atuação do defensor dativo ao longo de todo o processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A sentença penal que arbitra honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, independentemente da participação do Estado no processo. 2. Compete ao Juízo Criminal fixar honorários advocatícios ao defensor dativo quando inexistente a Defensoria Pública na comarca. 3. A Tabela da OAB pode ser utilizada como parâmetro para o arbitramento de honorários de defensor dativo, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Constituição do Estado da Bahia, art. 4º, VIII; Lei nº 8.906/1994, arts. 22 a 24; CPC, art. 515, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 416.168/BA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.03.2014; STJ, AgInt no REsp 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25.11.2020; STJ, REsp 1.777.957/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2018; STJ, REsp 1.377.798/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02.09.2014; STJ, AgRg no REsp 1.615.276, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17.02.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0000042-65.2018.8.05.0208, em que figuram, como Apelante, o ESTADO DA BAHIA, e como Apelado, MARCO TULIO FREIRE EVANGELISTA (OAB/BA 75.790), ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso, REJEITAR as PRELIMINARES SUSCITADAS e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo-se inalterada a sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de fevereiro de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS08